Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-33.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA RECLAMADA APÓS A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA. DESRESPEITO AO ART. 437, § 1o DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a requerente postula a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa recorrente.
2. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a parte consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.
3. Após a impugnação à contestação a reclamada acostou documentos para comprovar a origem do débito, contudo à reclamante não foi oportunizado o contraditório.
4. Portanto, a sentença recorrida merece ser anulado com o retorno dos autos ao Juizado de origem para que se proceda à intimação da requerente para manifestar-se, no prazo legal, sobre os documentos acostados aos Ids. 123888959 a 123888965, conforme determina o art. 437, § 1o do CPC, prosseguindo-se o feito para que, então, seja proferida nova decisão.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000700-33.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 368.247.201-00 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022